Tribunal: TJMT
Processo: 1009020-35.2022.8.11.0037
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-12-12
Data de publicação: 2023-12-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1009020-35.2022.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Abatimento proporcional do preço]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[VALDIRENE DE SOUZA PINTO - CPF: 047.697.378-31 (RECORRENTE), RENAN PINTO - CPF: 046.424.361-03 (ADVOGADO), AGUAS DE PRIMAVERA S.A. - CNPJ: 04.042.374/0001-20 (RECORRIDO), NIUTOM RIBEIRO CHAVES JUNIOR - CPF: 766.837.531-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1009020-35.2022.8.11.0037

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste

Recorrente(s):

Águas de Primavera S.A.

Recorrido(s):

Valdirene de Souza Pinto

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

12 de dezembro de 2023

SÚMULA DO JULGAMENTO:

RECURSO INOMINADO.
CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO REJEITADA. FATURAS ACIMA DA MÉDIA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Inicialmente, a preliminar de incompetência do juizado especial por necessidade de realização de perícia deve ser rejeitada, pois sendo a prova juntada aos autos suficientes para o julgamento da causa há que se afastar a preliminar suscitada. Aliado ao fato de que houve a juntada de telas sistêmicas de realização de ordem de serviço e vistorias, os quais não indicam quaisquer irregularidades, contudo incontroversa a necessidade de troca do medidor efetivada após deferimento liminar, pois completamente ilegível a leitura do medidor anterior, conforme fotos não contestadas pela reclamada.

2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para emergir o dever de indenizar.

3. No presente caso a parte Autora conta que recebeu faturas de cobrança acima da sua média, nos meses de junho, julho e agosto de 2022, registrando leituras com consumo respectivos de 36m3, 40m3 e 34m3, enquanto sua média era de 9 m3.

4. Aduz que solicitou a vistoria técnica na sua residência e a revisão das faturas, sendo informada pela Ré que não havia irregularidade sendo devida a cobrança. Em 15/10/2022 houve a negativação das faturas discutidas administrativamente, de modo que em 11/11/2022 a reclamante procurou a tutela judicial com medida liminar, a qual foi deferida (id. 186757873).

5. Em contrapartida, a Ré sustenta que a negativação foi devida pois, ocorreu em razão da inadimplência da parte Autora que não procedeu com o pagamento das referidas faturas de cobrança atinente a julho e agosto. Afirma ainda que realizou inspeções no local, não sendo encontrado irregularidade no hidrômetro, conforme ordem de serviço e vistoria, sendo regular e devida a cobrança das faturas.

6. Analisando os autos, verifica-se que as faturas, ora questionadas, destoam da média de meses anteriores, conforme o histórico de consumo, o qual colaciono abaixo:

Até junho/2022 a média de consumo era de 9m3:

Contudo verifica-se um salto nas faturas vencidas em junho/julho/agosto 2022:

E verifica-se que enquanto a consumidora questiona e solicita a troca do hidrômetro por estar embaçado e ilegível a leitura, a reclamada seguiu realizando cobrança e negativação da reclamante, mesmo estando incontroversa a necessidade de troca que só foi atendida em medida liminar:

7. Aliado a negativação da reclamante, acarretando dano moral arbitrado em sentença. Mantém-se o quantum indenizatório arbitrado pelo juízo de primeiro grau, pois se encontra em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e troca do hidrômetro que só foi atendida após medida liminar, normalizando a leitura após troca.

8. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva: “
Ante o exposto, declaro resolvido o mérito da lide, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL e:

a)

Ratifico a liminar concedida no ID n° 104428267 e declaro a inexigibilidade das faturas de julho e agosto. DETERMINO a revisão das quantias cobradas nas referidas faturas, com base na média de consumo do período de 06 meses anteriores a fatura de junho de 2022;

b)

Determino que os valores depositados em juízo pelo autor, devem ser liberados em favor da requerida, para abater no valor revisado das faturas dos meses de julho e agosto, emitindo-se, caso seja necessário, fatura com valor remanescente a ser pago, com vencimento para 30 (trinta) dias; c)

Condeno a ré a restituir o valor de R$219,28 (duzentos e dezenove reais e vinte e oito centavos), referente ao valor pago a mais pela fatura do mês de junho de 2022, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença. d)

Condeno a ré ao pagamento do valor único de R$5.000,00 (cinco mil reais) de indenização por danos morais, cujo valor há de ser corrigido monetariamente pelos índices oficiais do INPC/IBGE, acrescida de juros legais de 1% ao mês, ambos, contados da data desta sentença, na qual o dano foi aferido e quantificado em valor presente.
”, não merece reparos e deve ser mantida por seus próprios fundamentos. A súmula de julgamento serve de acórdão, nos termos do art.46 da Lei n°9.099/95.

9. Recurso improvido. Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/12/2023